Tribunal: TJDFT
Processo: 0755362-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
D E C I S Ã O Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955, caput, do CPC e art. 207, inciso II, do RITJDFT. Oficie-se ao juízo suscitado para, caso queira, prestar as informações que entender pertinentes a resolução do presente conflito negativo de competência, no prazo de 5 (cinco) dias. Após o decurso prazo, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator